Tribunal: TJPA
Processo: 0809315-81.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809315-81.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCO ANTONIO DOS SANTOS NEVES

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809315-81.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0807238-15.2024.8.14.0201

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARCO ANTONIO DOS SANTOS NEVES

IMPETRANTE: DR. LOURENY DO CARMO SILVA - OAB PA26835

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado a 03 anos e 10 meses de reclusão, 25 dias-multa e 02 meses e 20 dias de detenção, pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CP) e ameaça (art. 147, §1º, do CP). O juízo fixou o regime inicial fechado e manteve a prisão preventiva. O impetrante pleiteia relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, fixação de regime compatível com a pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime menos gravoso diante da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo descumprimento de ordem judicial, ameaça de morte reiterada contra a vítima e risco concreto de reiteração delitiva, o que demonstra o periculum libertatis e o fumus commissi delicti (CPP, art. 312).

O art. 313, III, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes de violência doméstica e familiar, com a finalidade de garantir a integridade da vítima e a execução das medidas protetivas.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a periculosidade do agente e o risco de novas infrações justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

O regime inicial de cumprimento da pena pode ser mais gravoso do que o sugerido pela quantidade da reprimenda quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, §3º; Súmula 719/STF).

No caso, a personalidade violenta do réu, a reiteração de ameaças e a gravidade das circunstâncias do crime justificam a fixação do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva em crimes de violência doméstica se mantém quando demonstrados o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, ainda que o agente possua condições pessoais favoráveis.

A decretação e manutenção da custódia cautelar são legítimas para garantir a integridade da vítima e a ordem pública, nos termos do art. 312 c/c art. 313, III, do CPP.

É possível fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena quando circunstâncias judiciais desfavoráveis o justificarem (CP, art. 33, §3º).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III, e 319; CP, arts. 33, §§2º e 3º, 59 e 68; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; STJ, HC 456.891/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 25.09.2018, DJe 02.10.2018; STJ, AREsp 2.669.367/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; TJ-PA, HC 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25.10.2022, pub. 27.10.2022
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
o
Habeas Corpus
impetrado e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809315-81.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0807238-15.2024.8.14.0201

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARCO ANTONIO DOS SANTOS NEVES

IMPETRANTE: DR. LOURENY DO CARMO SILVA - OAB PA26835

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
MARCO ANTONIO DOS SANTOS NEVES
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, proferido nos autos nº 0807238-15.2024.8.14.0201.

De acordo com a impetração, o paciente foi condenado à 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, na razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, em razão da soma das penas do crime tipificado no art. art. 24-A, da Lei n° 11.340/2006 e art. 147-A, §1º, II do CP, além de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em razão do crime tipificado no art. art. 147, §1° do CP, devendo a reprimenda ser inicialmente cumprida em regime fechado, bem como, sendo-lhe imposta cautela preventiva.

O impetrante sustenta em favor do coacto, condições pessoais favoráveis para que este responda ao feito em liberdade (primário, residência fixa e trabalho lícito).

Aduz que a sentença carece de fundamentação idônea no que diz respeito à fixação de regime inicial de cumprimento de pena em regime fechado, e a manutenção da segregação cautelar.

Desta feita, pugna liminarmente pelo relaxamento da prisão e, no mérito a fixação de regime compatível com a pena aplicada.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 27008845).

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 26/05/2025, através do Ofício n° 17/2025-GAB (Id. 27104832).

Nesta instância, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 27293062).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “
periculum libertatis
” e o “
fumus commissi delicti
” onde
não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente
a ensejar a sua liberdade, pois a sentença, no que tange a segregação cautelar, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...)

Da prisão preventiva.

A sua conduta de
descumprimento de ordem judicial
, a
excessiva agressividade
,
ameaçando de morte e perseguindo a vítima
,
inclusive afirmando que vai matá-la com uma bala na cabeça quando sair da prisão, confirma que é insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois há
possibilidade do condenado
conduzir-se novamente em contrariedade à lei
. Desse modo, faz-se
necessário garantir a integridade física e psicológica da ofendida
. Assim, em vista do evidente
abalo à ordem pública
, com o fim também de
garantir proteção à vítima
, determino o réu que permaneça em prisão preventiva até o trânsito em julgado desta sentença (art. 313, III, CPP).

(...)” [destaquei]

Assim, o argumento relacionado a ausência de fundamentação idônea e requisitos autorizadores da medida extrema, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado pelo Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Quanto ao pleito de fixação de regime compatível com a pena aplicada, observo sua inviabilidade, pois a atuação do Juízo de primeiro grau foi pautada pelo disposto no §3º do art. 33 do CP e na Súmula 719 do STF, conforme trecho do provimento jurisdicional condenatório
[1]
que destaco a seguir:

“(...)

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Conforme estabelece a Lei (§3º, art. 33, CP), a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59, do Código Penal.

Nesse sentido, temos a jurisprudência abaixo:

(...). REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

6. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal, é possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP.

7. Writ não conhecido.

(HC 456.891/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018)

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não admitiu recurso especial, questionando a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento em caso de ameaça em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. O Tribunal de origem fixou a pena-base em cinco meses de detenção e determinou o regime semiaberto, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve correta interpretação dos artigos 33, §§2° e 3°, 59 e 68 do Código Penal na fixação da pena-base e do regime inicial de cumprimento.

III. Razões de decidir

3. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a negativação das circunstâncias judiciais, considerando a personalidade violenta do réu, que abusa de bebidas alcoólicas e porque as ameaças ocorrem por anos a fio, as circunstâncias do crime (praticado na presença da filha da vítima) e suas consequências (forte abalo emocional causado na ofendida, que, inclusive, ainda chorava em audiência).

4. A fixação do regime semiaberto foi justificada pela existência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

5. A decisão está alinhada com precedentes que permitem a fixação de regime mais gravoso quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos.

(...). (AREsp n. 2.669.367/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

Desse modo,
na análise das circunstâncias judiciais nos diversos crimes praticados contra a vítima observa-se que as penas sofreram majoração, o que possibilita o estabelecimento de regime mais gravoso
, sendo que o regime menos gravoso não seria suficiente para atingir a finalidade da retribuição do mal praticado pelo crime, assim como a prevenção de novos delitos. Portanto, deve o réu cumprir inicialmente sua expiação no regime FECHADO.

(...)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do coacto.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“(...)

DOSIMETRIA DA PENA.

QUANTO AO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, DA LEI N° 11.340/2006).

Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelam intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados neutros, visto que o réu é tecnicamente primário.

Conduta social que deve ser considerada neutra, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

Personalidade que deve ser considerada neutra, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
)."

O motivo do crime deve ser considerado desfavoráveis, tendo em vista que a prática do delito em razão de ciúme, sentimento de posse, aliado à reprodução de conduta inerente às situações de violência doméstica. O ciúme é de especial
reprovabilidade
em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação exterioriza a noção de posse do homem em relação à mulher e é fundamento apto para aumentar a pena base. (REsp 1441372).

As circunstâncias do delito devem ser consideradas neutras.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada neutra, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de 01 (uma) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes, visto que o réu foi preso em flagrante, logo após o crime, sendo desnecessária para o esclarecimento dos fatos qualquer confirmação sua sobre a autoria do delito
(
HC 108148/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 1/7/2011).

No caso concreto,
verifico a presença da agravante do art. 61, II, alínea F, do CP, haja vista ter sido a infração cometida no contexto de violência doméstica contra a mulher, em relação íntima de afeto
(AgRg no AREsp n. 2.593.440/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ªT, j. 13/8/2024). Assim, reconheço a agravante, e agravo a pena em 05 (cinco) meses.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

QUANTO AO CRIME DE PERSEGUIÇÃO, PREVISTO NO ART. 147-A, §1º, II DO CPB

Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelam intensidade de dolo acima da média.

Os antecedentes criminais devem ser considerados neutros, visto que o réu é tecnicamente primário.

Conduta social que deve ser considerada neutra, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

Personalidade que deve ser considerada neutra, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
)."

O motivo do crime deve ser considerado desfavoráveis, tendo em vista que a prática do delito em razão de ciúme, sentimento de posse, aliado à reprodução de conduta inerente às situações de violência doméstica. O ciúme é de especial
reprovabilidade
em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação exterioriza a noção de posse do homem em relação à mulher e é fundamento apto para aumentar a pena base. (REsp 1441372).

As circunstâncias do delito devem ser consideradas neutras ao imputado.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada neutra.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, havendo circunstâncias judiciais desfavorável, fixo a pena-base em 07 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes a considerar.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena do § 1º, inciso II, art. 147-A, CPB
, passando a sanção definitivamente para o quantum de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias multa, à razão unitária destes em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Reconheço, também, as ações criminosas comprovadas nos autos, que
restou configurado a hipótese de crime continuado, na forma do art. 71 do Código Penal
, considerando o entendimento jurisprudencial seguinte:

“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO PROVIMENTO. (...) 8. De acordo com o que foi apurado, os abusos ocorreram, pelo menos, em 3 (três) oportunidades, conforme expressamente descrito no excerto extraído do acórdão recorrido, alhures transcrito. Nesse contexto, verifica-se que a exasperação da reprimenda em 1/5 (um quinto) encontra-se em sintonia com o entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp 1.699.051/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ªT, j. 24/10/2017). (...) 12. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1660518/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ªT, j. 20/10/2020).”

E tendo em vista que, indubitavelmente, foram praticados, pelo acusado, diversos crimes, nas mesmas condições de tempo e local, conforme consta do depoimento da vítima e das provas materiais juntadas aos autos, restando comprovadas no mínimo três ocorrências. Desta feita, diante da quantidade de crimes praticados, bem como, o período de tempo em que o constrangimento e as ofensas ocorreram, elevo a pena já fixada em 1/4 e torno a reprimenda
definitiva em 11 (onze) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias multa, à razão unitária destes em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM

1 ANO,

1 MÊS E

3 DIAS DE RECLUSÃO, E

25 DIAS-MULTA, À RAZÃO UNITÁRIA DESTES EM 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO CRIME.

QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA ART. 147, §1° DO CPB

Culpabilidade em grau médio, nada a valorar.

Os antecedentes criminais devem ser considerados neutros, visto que o réu é tecnicamente primário.

Conduta social que deve ser considerada neutra, tendo em vista a insuficiência de dados.

A personalidade merece análise, pois o réu além de descumprir, em poucos dias, medida protetiva concedida pela autoridade judicial, demonstrando seu destemor, temos ainda sua periculosidade acentuada com ameaça de morte à vítima “com uma bala na cabeça” assim que saísse da prisão. Portanto, demonstra o réu extrema agressividade, na tentativa de impor à vítima um pavor de modo a desvanecê-la de qualquer ação para se afastar do acusado. Observo ainda que há um padrão de comportamento contra mulher, visto que já houve, em ano pretérito, concessão de medidas protetivas em desfavor do réu (processo nº 0003334-74.2011.814.0201). Assim, essa personalidade agressiva e perigosa do réu, justifica a negativação desse vetor
(AgRg no AREsp n. 1.872.560/TO, rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª REGIÃO), 6ªT, j. 9/11/2021).

O motivo do crime deve ser considerado desfavoráveis, tendo em vista que a prática do delito em razão de ciúme, sentimento de posse, aliado à reprodução de conduta inerente às situações de violência doméstica. O ciúme é de especial
reprovabilidade
em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação exterioriza a noção de posse do homem em relação à mulher e é fundamento apto para aumentar a pena base. (REsp 1441372).

As circunstâncias do delito devem ser consideradas neutras.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada neutra, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 02 (dois) meses e 20(vinte) dias de detenção, em razão do crime ter sido cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, conforme preconiza o §1° do art. 147 do CPB.

Inexistem circunstâncias atenuantes, ou agravantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 02 (DOIS) MESES

E 20(VINTE) DIAS DE DETENÇÃO.

(...)” [destaquei]

Belém, 18/09/2025